Tribunal: TJDFT
Processo: 0709266-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709266-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Carrefour Comércio e Indústria Ltda Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Carrefour Comércio e Indústria Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o requerimento de tutela antecipada formulado pela recorrente nos autos no 0703761-11.2019.8.07.0018. Aos 31 de maio de 2019 foi deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 2784797). Em seguida, aos 5 de setembro de 2019, sobreveio a decisão monocrática (Id. 11043975) por meio da qual foi determinada, com amparo na norma estabelecida no art. 313, inc. IV, do CPC, a suspensão do curso do presente processo até o julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, do tema no 986 submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que versa a respeito da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS. Por meio da certidão referida no Id. 67850773, expedida aos 17 de janeiro de 2025, a zelosa Secretaria da Egrégia 3a Turma Cível noticiou o julgamento do aludido tema, que havia justificado o sobrestamento da marcha recursal, vindo os autos conclusos na sequência (Id. 67850774). A despeito da eliminação da causa suspensiva do curso processual, verifica-se que nos autos do processo de origem (no 0703761-11.2019.8.07.0018), aos 25 de novembro de 2024, o Juízo singular proferiu sentença (Id. 218627416), por meio da qual julgou o pedido parcialmente procedente. Diante do cenário descrito, verifica-se ter havido a perda, em caráter superveniente, do interesse recursal concernente à agravante. Feitas essas considerações, nos termos da regra prevista no artigo 10 do CPC, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, a respeito do interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília–DF, 29 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator